Tribunal: TJDFT
Processo: 0709833-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709833-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: SEBASTIAO ISIDRO FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - PREV em face de SEBASTIÃO ISIDRO FERREIRA, ante Decisão de ID 25368075 que, nos autos do Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela parte Embargante, não conheceu o recurso. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para decisão. Intime-se. Publique-se Brasília, 31 de maio de 2021 13:35:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador